Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708334-71.2023.8.07.0012 RECORRENTE: TERESINHA DE JESUS ROCHA MARQUES RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ARTIFÍCIO ARDILOSO PRATICADO POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX. ATRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA CAUSA. ILÍCITO RELATIVO. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÍVIDA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial experimentada pela consumidora nas pretensas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 4. A responsabilização pelo fato do serviço dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente são necessárias a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 5. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. De acordo com os fatos narrados nas razões do recurso, verifica-se que a apelante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou débito indevido na sua conta corrente, bem como na fatura do seu cartão de crédito. 7. No caso, a despeito de ter, a conduta da consumidora, contribuído para a ocorrência da ação ilícita por parte de terceiros, é atribuição da instituição bancária verificar a regularidade e idoneidade das transações efetuadas, com a finalidade de minimizar o risco de prejuízos aos consumidores. 7.1. Com efeito, o nexo causal, ao menos parcialmente, é inequívoco, uma vez que a instituição financeira, caso tivesse implementado medidas de segurança mais rigorosas, poderia ter evitado a ocorrência de dano resultante da prática ilícita. 7.2. A falha na identificação de transações atípicas, que deveriam ter sido submetidas a monitoramento adequado, caracteriza a omissão no dever de diligência. 7.3. Assim, está demonstrada a ocorrência de atribuição recíproca da causa para a caracterização do ato ilícito indenizatório, no presente caso decorrente de “ilícito relativo” (art. 14, caput, em composição com o art. 6o, inc. VI, ambos do CDC, e art. 475, in fine, do Código Civil, aplicável ao caso pelo critério do diálogo das fontes) situação denominada, pela doutrina, de “culpa recíproca”. 7.4. Com efeito há, nesse caso, a alteração do nexo causal, sendo certo que a condenação deve refletir essa peculiar circunstância fática. 8. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores cobrados, convém ressaltar que para a aplicabilidade da regra prevista no art. 940 do Código Civil a dívida deve ter sido paga. 8.1. Além disso, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso. 9. Quanto ao mais, no presente caso, verifica-se que a concorrência das condutas da autora e da ré foi determinante para a ocorrência do evento danoso, razão pela qual não pode haver condenação à pretendida compensação decorrente de danos morais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a relação do banco com a correntista é regida pelo CDC e somente haveria exclusão da responsabilidade objetiva se restassem comprovados os requisitos legais. Sustenta que, para o CDC, a culpa concorrente não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor. Argumenta que é o fornecedor quem assume os riscos da atividade que exerce, de forma que ele deve suportar a responsabilidade objetiva. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 74803194). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74803194. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015